Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. POTENCIAL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte executada não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3. Na hipótese, não se mostra razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos da parte executada, ora agravante, pois os elementos probatórios juntados aos autos não confirmam que essa medida não comprometerá sua capacidade de subsistência e de sua família ou se não configurará sua ruína financeira, de modo que a excepcionalidade supramencionada não se configura no caso concreto.
4. Recurso provido.